Tribunal: TJPA
Processo: 0004943-94.2017.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004943-94.2017.8.14.0100

APELANTE: ALEXANDRO SANTOS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas
. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO A QUO EM RELAÇÃO A REPARAÇÃO DE DANOS SOFRIDO PELA VÍTIMA. PROVIMENTO.
Compulsando os autos, verifica-se que em nenhum momento houve o pedido do Ministério Público ou da ofendida de fixação de valor mínimo de reparação de danos, por conseguinte, o réu não teve oportunidade de se manifestar sobre a indenização fixada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para afastar o valor fixado a título de indenização por danos morais sofrido pela vítima.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos presentes embargos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de
julho
de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, interposto em favor do réu
ALEXANDRO SANTOS DE SOUSA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará
, que condenou o réu à pena de
01 (um) mês de detenção
, a qual foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos, condicionada ao cumprimento das condições impostas na sentença prolatada pelo magistrado a quo, pela prática do crime inserto no art. 147, caput, do CPB.

Consta na denúncia, que no dia 18 de setembro de 2017, por volta das 15:05H, o denunciado Alexandro Santos de Sousa agrediu sua companheira Antônia Renilce Pereira Soares, causando-lhe lesões corporais na região dos lábios e olhos, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Consoante o relato dos autos, vítima e réu foram casados por sete anos, porém, após a vítima propor o divórcio, o recorrente não aceitou o término da relação e desde então passou a ameaçar frequentemente a ofendida, afirmando que, caso ela permanecesse no imóvel onde o casal residia, iria matá-la, ateando-lhe fogo, motivo pelo qual a vítima deixou o local e passou a residir com seus pais.

Ao término da instrução criminal, o magistrado sentenciou o feito, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da indenização fixada pelo juízo
a quo
em relação a reparação de danos sofrido pela vítima.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, para que seja afastado o valor fixado a título de indenização por danos morais sofrido pela vítima.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Em primeiro lugar, passamos a análise do pleito de absolvição do Apelante diante da insuficiência de provas e atipicidade do fato, sob o argumento que a sentença condenatória não pode se basear exclusivamente na palavra da vítima.

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao citado pleito, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

A
materialidade
e a
autoria
do delito encontram-se inteiramente esclarecida pelo depoimento da vítima e testemunhas que compareceram em juízo.

A vítima Renilce Pereira Soares declarou em juízo que o acusado passou a apresentar comportamento agressivo; que certo dia o acusado convidou a depoente para ir até a casa de seus pais, porém esta disse que não iria, pois ia para a faculdade; que, então, o acusado trancou a depoente dentro de casa e levou consigo todas as chaves; que no dia dos fatos, a depoente viu mensagens no celular do acusado, oportunidade em que estes iniciaram uma discussão; que durante a discussão, o acusado a puxou pela blusa e a jogou em cima da mesa e lhe bateu; que as agressões consistiram em socos na região da face; que já foi ameaçada outras vezes pelo acusado; que durante as agressões o acusado falava que "ia quebrar a cara" da depoente; que a vítima pediu para o acusado sair de casa; que o acusado se recusou a sair e disse a depoente que se um dia ele saísse da casa e ela permanecesse lá iria tocar fogo na casa; que a depoente dizia que se ele a matasse, todos iriam saber que foi ele; que o acusado respondia que iria forjar um assalto para que ninguém desconfiasse dele; que o acusado sempre tentava mostrar que era ele quem mandava na casa; que o acusado expulsava a vítima do quarto e a mandava dormir no quarto do filho do casal; que mesmo com a medida protetiva, o acusado continua perseguindo a vítima; que decidiu se separar do acusado porque tinha medo deste.

É sabido que nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar, como no caso em apreço, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, apta a embasar a condenação, quando em consonância com as demais provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas. No caso concreto, o relato da vítima mostrou- se firme e coerente em todas as fases da persecução penal, amparado, ainda, pelo laudo pericial de lesão corporal, demonstrando que o acusado, empurrou a vítima e a agrediu com chutes, causando as lesões no antebraço direito. 2. Não há que falar em princípio da intervenção mínima nos delitos praticados no âmbito doméstico. A lei penal busca proteger a integridade física e psíquica das vítimas, em estrita observância à dignidade humana. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime N° 70075566604, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 20/03/2018)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes acima citados.

No que tange ao pleito de
afastamento do valor indenizatório fixado pelo Juízo sentenciante
, assiste razão à Defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que em nenhum momento houve o pedido do Ministério Público ou da ofendida de fixação de valor mínimo de reparação de danos, por conseguinte, o réu não teve oportunidade de se manifestar sobre a indenização fixada.

Desta feita, percebe-se que a indenização foi fixada, de ofício, pelo Juízo sentenciante, motivo pelo qual deve ser afastada da condenação.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o valor fixado a título de indenização por danos morais sofrido pela vítima, pelos motivos acima expostos.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 29/07/2022